Tribunal: STF
Processo: ARE 1191212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.  RECURSO, NO CASO, MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turmas, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC.